Tribunal: TJMT
Processo: 1007192-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007192-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VERA LUCIA SOUZA E SILVA - CPF: 013.234.541-28 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE CONTRATUAL DE MENSALIDADE. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE AUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que limitou o valor da mensalidade do plano da parte agravada a R$ 1.686,47, autorizando apenas reajuste anual da ANS e coparticipação, e vedando a suspensão do serviço e inscrição da autora em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação judicial, por meio de tutela de urgência, do reajuste contratual de plano de saúde coletivo empresarial, em percentual inferior ao previsto contratualmente, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Os contratos coletivos empresariais de plano de saúde não estão sujeitos à regulação de reajuste da ANS, aplicando-se os índices ajustados entre as partes contratantes, conforme art. 16 e 35-E da L. 9.656/1998 e RN ANS no 171/2008.

4. O contrato firmado prevê cláusula específica de reajuste, e o percentual de 157,55% aplicado pela operadora revela-se, em princípio, desproporcional.

5. Com fundamento no poder geral de cautela e visando preservar a eficácia do contrato sem onerar excessivamente a consumidora, é razoável limitar, de forma provisória, a incidência do reajuste a 50% do índice implementado, até a produção de prova técnica em sede de instrução probatória.

6. A medida cautelar não tem efeito geral, sendo justificada pela ponderação de interesses, em consonância com os arts. 297 e 300, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O reajuste de plano de saúde coletivo empresarial deve observar as cláusulas contratuais, não se submetendo aos limites impostos pela ANS para planos individuais.

2. É cabível a limitação judicial provisória do reajuste contratual, quando houver indícios de desproporcionalidade do percentual aplicado, para evitar prejuízo excessivo ao consumidor sem comprometer a prestação do serviço.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007192-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: VERA LUCIA SOUZA E SILVA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos de ação movida por
VERA LUCIA SOUZA E SILVA
, na qual foi deferida tutela de urgência para limitar o reajuste da mensalidade do plano de saúde da parte agravada.

A decisão recorrida fixou o valor da mensalidade da UNIMED em
R$ 1.686,47
, determinando que incidisse apenas o reajuste anual da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e eventual coparticipação, além de proibir a suspensão do plano ou a inclusão da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões do recurso, aduz a empresa de saúde ausência de ilícito no reajuste, uma vez que o plano da agravada é um plano coletivo empresarial, diferente dos planos individuais, os planos coletivos não estão sujeitos aos limites de reajuste estabelecidos pela ANS, sendo os índices determinados mediante negociação entre as partes contratantes.

Pontua ainda que o contrato assinado entre a UNIMED e o SICRED prevê expressamente os reajustes
,
sendo, portanto
,
legalmente válidos
.

Assevera que a legislação vigente não exige que operadoras de planos coletivos apliquem os reajustes fixados pela ANS, cabendo apenas a comunicação dos percentuais à agência reguladora.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento recursal reformando a decisão recorrida para revogar a tutela de urgência concedida, restabelecendo a aplicação do reajuste de 157,55% conforme previsto no contrato.

Preparo recolhido – Id. 274268895.

Concedida à tutela recursal, para “
o valor da mensalidade seja limitado à metade do percentual implementado pela operadora, ou seja, deve corresponder a 50% para a parte agravada até julgamento final pelo colegiado.”.

Agravo interno contra esta decisão – Id. 280181381.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 280181380 e 285713867.

Em parecer, o Procurador José Zuqueti, opina pelo desprovimento, subsidiariamente, a limitação até duas mensalidades do paciente.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé – MT, que deferiu tutela de urgência para limitar o valor da mensalidade do plano de saúde da AGRAVADA, Sra. VERA LUCIA SOUZA E SILVA, a R$ 1.686,47, autorizando apenas reajuste anual pela ANS e coparticipação, com proibição de suspensão do serviço e de inscrição em cadastros restritivos.

A decisão agravada, ao limitar o reajuste contratual a patamares fixados unilateralmente, enseja potencial risco à higidez econômico-financeira do contrato coletivo empresarial celebrado, cuja natureza não se submete aos índices fixados pela ANS para planos individuais, conforme estabelecido nos arts. 16 e 35-E da Lei 9.656/98 e regulamentação infralegal (RN ANS no 171/08, arts. 2o, 8o e 13).

Incialmente, por poder geral de cautela, entendo pelo parcial provimento do recurso.

Isto porque,
a priori
, verifica-se do contrato de plano de saúde firmado pelas partes (Id. 273650856), que a cobrança de reajuste esta expressamente disposta consorte cláusula 15.6 – Reajuste.

Salienta-se que os contratos de saúde coletivos são regidos pelas cláusulas do contrato firmado entre as partes, e o valor da mensalidade é estabelecido por meio dos parâmetros do grupo atendido pelos serviços, cabendo reajustes tanto pela variação dos custos médico-hospitalares quanto pela mudança de faixa etária.

Assim, no caso, inevitável reconhecer, em princípio, que o direito ao reajuste, entretanto, o valor de 157,55% se afigura elevado.

Desta feita, atentando-se aos primados de razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar a resolução do contrato havido entre as partes, conforme já vem decidindo Este Colegiado, conveniente reduzir provisoriamente à metade o percentual do reajuste implementado pela operadora do plano de saúde em discussão.

Ademais, não há que falar em efeito amplo, uma vez que
o poder geral de cautela (CPC, art. 297 c/c art. 300, §1o) para adotar medida provisória que concilie os interesses em conflito, assegurando a continuidade da prestação do serviço sem onerar desproporcionalmente o beneficiário, tampouco desestruturar, de forma imediata, o equilíbrio do contrato coletivo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARATER ANTECEDENTE – CONCESSÃO DA TUTELA PLEITEADA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – PERCENTUAL ELEVADO – REDUÇÃO PROVISÓRIA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. O reajuste do plano de saúde coletivo, quando previsto no contrato se mostra válido, ainda que fundado na mudança de faixa etária do beneficiário. Porém, diante de indícios de abusividade pela parte autora do reajuste de 104,75%, a incidir sobre o valor das mensalidades a partir de abril de 2024, por ora, deve ser limitado à metade desse percentual implementado pela operadora (104,75%), exigível a partir do mês de maio/2024, bem como as mensalidades em atraso deverão ser parcelas em até seis parcelas mensais até que seja questão seja melhor analisada na ação de origem.-
(N.U 1012623-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) – Grifei.

Assim, revela-se razoável limitar, de forma cautelar e provisória, a exigibilidade do reajuste a 50% do valor majorado, até que se produza prova técnica apta a esclarecer a adequação do índice praticado pela operadora.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para que, por ora, o valor da mensalidade seja limitado à metade do percentual implementado pela operadora, ou seja, deve corresponder a 50% para a parte agravada até julgamento final da Ação Ordinária.

Por corolário logico, PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025